Tribunal: STF
Processo: RE 1166937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 499, cujo paradigma é o RE-RG 612.043. (eDOC 4)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 8) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. TEMA 499 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE CONFIRMAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 499, firmou a seguinte tese de repercussão geral: Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. 2. O julgado da Turma, não tratou de matéria que envolvesse entidade associativa de caráter civil, mas, sim, de entidade sindical. 3. Logo, não há falar em contrariedade da decisão da Turma à tese firmada em sede de repercussão geral, não sendo o caso de sua retratação”. (eDOC 13)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 17, p. 2)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 4 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE SINDICAL QUE BENEFICIA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. Essa limitação decorre do princípio constitucional da unicidade sindical (artigo 8º, inciso II, da CF/88). 2. A sentença proferida em ação coletiva interposta por sindicato somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. Hipótese em que não há prova nos autos de que o apelante se encontra entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancário do estado da Bahia à época. 4. Adicionalmente, por força do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do novo CPC, fica o percentual dos honorários advocatícios majorado em 1% (um por cento), cuja exigibilidade resta suspensa em face da assistência judiciária gratuita”. (eDOC 2, p. 93)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o direito reconhecido por sentença coletiva à categoria representada pelo sindicato independe de limitações geográficas. (eDOC 2, p. 117)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “A controvérsia cinge-se em verificar se a ação coletiva nº 0016898- 35.2005.4.01.3400, na qual o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos à não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada, no período de 01.01.1989 a 31.12.1995, beneficia a todos os membros da categoria profissional. Eis o excerto da sentença atacada:
    1. Legitimidade ativa do exequente Na ação coletiva nº 0016898-35.2005.4.01.3400, o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos à não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada no período de 01.01.1989 a 31.12.1995. O exequente, residente em Brochier/RS e sem qualquer vínculo com o referido Sindicato, alega que não há delimitação dos efeitos da sentença coletiva aos bancários do Estado da Bahia, bastando que o contribuinte tenha vertido contribuições a algum dos fundos referidos no acórdão da ação coletiva no período de 1989 a 1995. No entanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TRF da 4ª Região, a eficácia da sentença coletiva está delimitada à base territorial da entidade sindical, de modo que somente os integrantes da categoria domiciliados no território de atuação da entidade sindical estão abrangidos pela decisão transitada em julgado (...)’”. (eDOC 2, p. 88)
    O Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia relativa aos beneficiários ou âmbito de eficácia de título judicial coletivo restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que não haveria ofensa direta à Constituição a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 754.986 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 862.020 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 92), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente